Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público nos termos dos artigos 12 da Lei no 12.016/2009 e 251, inciso V, do RITJDFT, para se manifestar no prazo de quinze dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46